Tribunal: TJES
Processo: 5001641-23.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-23.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA BOSQUEVISKE BIGATE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001641-23.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
TEREZA BOSQUEVISKE BIGATE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO RMC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO LIMINAR movida por TEREZA BOSQUEVISKE BIGATE em face de BANCO BMG S.A
,
com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial o recorrido em síntese narra que, ao consultar o extrato de pagamento de seu Benefício Previdenciário no site “meu.inss.gov.br”, identificou uma cobrança denominada “Empréstimo sobre a RMC” a qual desconhecia a origem e seu funcionamento, alegando a

que se trata de cobrança não autorizada e, consequentemente, abusiva. Requerendo em juízo a devolução em dobro, referente ao valor descontados, o cancelamento contratual do RMC, e condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: “pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 726865576, realizados antes de 18/02/2020.
DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 11170866318022025 referente ao Benefício n. 163.141.261-0 e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrente e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (18/02/2020 a 18/02/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ).
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando em prejudicais de mérito prescrição e decadência, legalidade do RMC, inexistência de danos materiais, inexistência do indébito, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, requerendo que a sentença seja mantida.

(5).

A Recorrente pugna pelas prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, dessa forma comungo o entendimento do juízo sentenciante a qual reconhece a prescrição dos descontos anteriores a 18/02/2020 devem ser considerados prescritos, haja vista o transcurso de prazo superior ao lustro que medeia os primeiros descontos no ano 2015 e a propositura da demanda em 18/02/2025, de modo que somente os descontos efetuados nos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda e os que forem realizados durante o processo devem ser analisados. Quanto a decadência entendo pela inaplicabilidade no determinado caso.

(6). Conforme observado
pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ).
O princípio da boa-fé contratual, se manifesta de forma prática por meio do dever das partes de agirem com honestidade, lealdade e cooperação mútua, desde as negociações iniciais até a execução e encerramento do contrato. Isso significa, em fornecer informações verdadeiras, não ter cláusulas abusivas, cumprir pontualmente as obrigações assumidas. A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional.

Embora a Recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado observo que o contrato colacionado nos autos apresenta cópia do documento de identidade de forma que dificulta a identificar a veracidade do documento, dessa forma não é possível validar o contrato apenas com os dados apresentado, como base absoluta, sem outros elementos que confirmem a contratação, mesmo porque, não há provas da ciência da recorrida acerca dos termos do contrato.

A Recorrente alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, pois como mencionado pelo juízo a quo ainda que a parte requerida busque corroborar a demonstrar de contratação por meio de gravação de chamada, indicando link para acesso ao arquivo de áudio salvo em nuvem, entendo que sequer merece análise o conteúdo do link alimentado e controlado exclusivamente por ela, tendo em vista que todos os meios de provas devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto, etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos, ônus que - em casos como o presente e como já dito - incumbe à parte requerida.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual a Recorrente quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)